Tribunal: STF
Processo: RE 81749
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
MILITAR (SP). REFORMA. GRATIFICAÇÃO (LEI NUMERO 10.291/68. A
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, CRIADA PELA
LEI N 10.291, DE 1968, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO ALCANCA AQUELES
QUE SE REFORMARAM ANTES DE SUA VIGENCIA. - PRECEDENTES DO STF.-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.